Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel que gerou os encargos condominiais objeto do litígio.
2. O imóvel em questão teria sido adquirido pela executada no programa social de moradia promovido por Companhia de Desenvolvimento habitacional do Distrito Federal – CODHAB-DF, e alienado fiduciariamente ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR (credor fiduciário), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal – CEF. No entanto, não foi apresentada a íntegra do contrato de alienação fiduciária firmado com a Caixa Econômica Federal – CEF (apenas o Termo de Recebimento do Imóvel) e inexiste averbação de alienação fiduciária ou de qualquer outro direito aquisitivo em nome da executada junto à matrícula do imóvel. Ademais, conforme averbação datada de 28/10/2019, o bem integra o patrimônio do Distrito Federal.
3. O artigo 824 do Código de Processo Civil dispõe que a penhora recai sobre bens integrantes do patrimônio da parte executada, condição não demonstrada no caso.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.